Tribunal: TJPA
Processo: 0808006-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808006-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADILSON DIVINO SHIMIDT

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO DE 91 (NOVENTA E UM) ANOS, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELO CRIME INSERTO NO ART. 121, § 2º, I, II, III E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ILEGAL DO PACIENTE DE CASA PENAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À FAMILIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETÔNICO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO DO ART. 5º-A, DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO AO JUÍZO
A QUO
. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

- Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das informações da autoridade coatora, de onde não se infere ilegalidade na transferência do paciente do PEM I
para o presídio de Redenção/PA sem qualquer pedido ou comunicação à família, uma vez que essa unidade fora recentemente inaugurada (16/07/2020) e o paciente possui
“processo-condenado por Ourilândia do Norte (Processo nº 0000662-62.2008.8.14.0116), comarca pertencente a Região do Araguaia, a qual é atendida pela nova unidade prisional de Redenção/PA.”.
Ademais,
“A Diretoria de Assistência Biopsicosocial – DAB, desta Secretaria informou, ainda, que a família do paciente reside nas proximidades da Cadeia Pública de Redenção (Redenção e Ourilândia), para onde o mesmo foi transferido.”,
ponderando a autoridade coatora que
“comunicações aos familiares/advogados de pessoas privadas de liberdade – PPL, não são realizadas previamente por esta Secretaria por motivos de segurança, porém posteriormente, fora feito contato com o irmão e a companheira do paciente em questão para informar acerca da transferência”
.

- Sobre o pleito de prisão domiciliar, assinalo que existe informação no sentido de que o paciente integra o grupo de risco ao covid-19 (hipertensão). Contudo, não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Por outro lado, o paciente cumpre pena de 91 anos de reclusão, em regime fechado,
pelo crime do art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do CP. Nesse prisma,
assento a impossibilidade de aplicação da Recomendação nº 62/CNJ, com redação alterada pela Recomendação nº 78/CNJ, que acrescentou o art. 5-A à Recomendação citada, pois o paciente fora condenado por crime hediondo.
De mais a mais, o pleito de concessão de prisão domiciliar não fora requerido previamente ao juízo monocrático, vedando sua análise, neste Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ADILSON DIVINO SHIMIDT
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado e de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

A impetrante afirma que o paciente fora condenado pelo crime do art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do CP à pena de reclusão de 91 (noventa e um) anos, em regime inicial fechado e recolhido, atualmente, no PEM I em Marituba/PA, sendo surpreendido, em julho deste ano, quando fora
transferido para o presídio de Redenção/PA sem qualquer pedido ou comunicação à família.

Aduz que o paciente é cardíaco, já tendo realizado cirurgia no ano de 2002, razão pela qual é do grupo de risco ao covid-19, destacando a Recomendação nº 62/CNJ e a ADPF nº 347/STF. A SEAP, por meio de seu médico, solicitou eletrocardiograma ao paciente e, sem fazê-lo, fora determinada sua transferência.

Argumenta
a prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis

para apreciar o presente
writ
,
pois
fora distribuído HC nº 0804413-61.2020.8.14.0000 referente à mesma execução penal versada neste HC para, ao fim, requerer a redistribuição destes autos ao desembargador mencionado.

Sustenta que houve
“má-fe por parte da SUSIPE ao transferir sem solicitação ou comunicação de Presídio o paciente às vésperas de exames críticos para definir seu estado de saúde.”,
sem que a Casa Penal tenha realizada a avaliação médica requerida pelo juízo de execuções da região metropolitana de Belém.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida
“prisão domiciliar do ora reeducando, visto que este se encontra no grupo de risco da Covid-19”
e, se necessário, a
“determinação de medidas alternativas a pena de prisão garantindo assim a dignidade da pessoa humana, o direito a saúde, a vida e a integridade física.”.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-19.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, pro prevenção ao HC nº 0000662-62.2008.814.0116 (fl. 20 ID nº 3448011).

Acolhi a prevenção e reservei-me para
apreciar a
liminar
após as informações requeridas à autoridade coatora (fls. 22-24 ID nº 3458159).

A defesa suscitou, com base no art. 30, I, “k”, do RITJPA, conflito de competência em que requer, em síntese, seja reconhecida a prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis para apreciar o presente
mandamus
(fls. 29-32 ID nº 3475467).

Após, há certidão da Secretária desta Seção atestando que não foram prestadas as informações requeridas (fl. 33 ID nº 3530198), razão pela qual reiterei o pedido de informações (fls. 34-37 ID nº

3530634), que foram efetivamente prestadas às fls. 42-44 (ID nº 3561442).

Em seguida, determinei que fossem prestadas informações complementares e juntado a estes autos eletrônicos laudo médico sobre atual estado de saúde do paciente (fls. 46-50 ID nº 3602316), o que fora devidamente cumprido (fl. 57 ID nº 3650055):

Indeferi a liminar
(fls. 61-65 ID nº 3650152).

Em seguida, a defesa reitera os termos da inicial (fls. 68-70 ID nº 3668935), colacionando documentos de fls. 71-83.

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração (não conhecimento
quanto á tese de transferência ilegal, pois manejada como sucedâneo de agravo em execução)
e, nesta extensão, pela

denegação
, uma vez que a Recomendação nº 62/CNJ não ampara o pleito de concessão de prisão domiciliar (fls. 84-89 ID nº 3747369).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de autos que se encontram na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das informações da autoridade coatora, de onde não se infere ilegalidade
na transferência do paciente do PEM I

para o presídio de Redenção/PA sem qualquer pedido ou comunicação à família,
uma vez que essa unidade fora recentemente inaugurada (16/07/2020) e o paciente possui
“processo-condenado por Ourilândia do Norte (Processo nº 0000662-62.2008.8.14.0116), comarca pertencente a Região do Araguaia, a qual é atendida pela nova unidade prisional de Redenção/PA.”.
Ademais,
“A Diretoria de Assistência Biopsicosocial – DAB, desta Secretaria informou, ainda, que a família do paciente reside nas proximidades da Cadeia Pública de Redenção (Redenção e Ourilândia), para onde o mesmo foi transferido.”,
ponderando a autoridade coatora que
“comunicações aos familiares/advogados de pessoas privadas de liberdade – PPL, não são realizadas previamente por esta Secretaria por motivos de segurança, porém posteriormente, fora feito contato com o irmão e a companheira do paciente em questão para informar acerca da transferência”
.

Nesse compasso, asseverou a autoridade coatora em informações de fls. 42-44 (ID nº 3561442),
in verbis:

“O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA nos autos do HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR (Ref: Processo 1º grau: 0808006-98.2020.8.14.0000) em epígrafe, vem, perante V. Exa., no prazo legal, prestar suas INFORMAÇÕES nos termos da Resolução nº 004/2003 GP e do Provimento Conjunto nº 008/2017 CJRMB/CJCI., conforme as razões de fato e de direito a seguir delineadas.

Conforme se verifica pelos sistemas INFOPEN/PA, LIBRA/TJE-PA, SEEU nacional, o preso foi condenado, a cumprir pena de 91 (noventa e um) anos de reclusão, junto a Vara Única de Ourilândia do Norte, como incurso no crime do art. 121, § 2º, caput do CPB. O paciente deu entrada na SEAP/PA em 22/11/2008, sem interrupção, com data provável para os benefícios previstos na Lei de Execuções Penais-LEP, em 29/04/2044 (progressão para o regime semiaberto) e 06/08/2037 (livramento condicional), conforme Atestado de Pena, expedido pela Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade da REGIÃO Metropolitana de Belém.

Conforme Laudo Médico em anexo, o preso tem histórico de cirurgia cardíaca para correção de sopro em 2002, período no qual se encontrava em liberdade. De acordo com seu prontuário, é portador de dorsalgia crônica e doença hemorroidária, no momento assintomático. Não tendo apresentado sinais ou sintomas sugestivos para Covid-19, seguindo uso regular de losartana, analgésico e anti-inflamatório quando necessário. Aguarda realização de exames cardiológicos.

Foi autorizada e realizada a transferência do nacional em comento para a Cadeia Pública de Redenção CPR, unidade recentemente inaugurada em 16/07/2020, uma vez que o ora paciente possui processo-condenado por Ourilândia do Norte (Processo nº 0000662-62.2008.8.14.0116), comarca pertencente a Região do Araguaia, a qual é atendida pela nova unidade prisional de Redenção/PA.

Informo, ainda, que outros 118 (cento e dezoito) presos também foram transferidos para Redenção/PA por possuírem processos por um dos 15 municípios da Região do Araguaia (Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D ́arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara).

Essas transferências visaram amenizar a lotação das unidades penais da Região Metropolitana de Belém RMB.

Ademais, quanto a nova Cadeia Pública de Redenção informo que sua capacidade de vaga é de 306 (trezentos e seis) presos, separados entre presos condenados e provisórios.

O apenado ADILSON, ora paciente, estava anteriormente custodiado no Presídio Estadual Metropolitano PEM I, que possui capacidade para 404 (quatrocentos e quatro) detentos, mas custodiava 910 internos, referente a 225% de ocupação.

Portanto, tais medidas visam garantir a dignidade da pessoa humana, o direito a saúde, a vida e a integridade física dos detentos.

CONCLUSÃO. PEDIDOS.

À vista de todo o exposto, requer a autoridade reputada coatora que:

[A] Seja indeferido o pedido de liminar em questão, pois ausentes os requisitos legais para tanto;

[B] Em toda e qualquer hipótese, seja denegada a concessão da ordem de Habeas Corpus, por inexistência de violação ao direito de liberdade de locomoção ou qualquer ameaça por ato desta autoridade.”

Por sua vez, em informações complementares, assentou, ainda (fl. 57 ID nº 3650055):

(...)

Honrado em cumprimentar Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. datado de 04/09/20, faz-se a juntada do Relatório Médico, realizado em 13/08/2020, informando o estado de saúde do paciente, em anexo.

Com relação à
comunicação prévia à família do paciente ou ao seu representante legal,
informo que a Diretoria de Assistência Biopsicosocial-DAB entrou em contato com a direção da unidade penal que ora custodiava o paciente, Presídio Estadual Metropolitano I – PEM I, obtendo a informação de que
comunicações aos familiares/advogados de pessoas privadas de liberdade – PPL, não são realizadas previamente por esta Secretaria por motivos de segurança, porém posteriormente, fora feito contato com o irmão e a companheira do paciente em questão para informar acerca da transferência, conforme anexo.

A Diretoria de Assistência Biopsicosocial – DAB, desta Secretaria informou, ainda, que a família do paciente reside nas proximidades da Cadeia Pública de Redenção (Redenção e Ourilândia), para onde o mesmo foi transferido.”

Sobre o pleito de prisão domiciliar, assinalo que
existe
informação no sentido de que o paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19 (hipertensão). Contudo, não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Por outro lado, o paciente cumpre pena de 91 anos de reclusão, em regime fechado,
pelo crime do art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do CP. Nesse prisma,
assento a impossibilidade de aplicação da Recomendação nº 62/CNJ, com redação alterada pela Recomendação nº 78/CNJ, que acrescentou o art. 5-A à Recomendação citada, pois o paciente fora condenado por crime hediondo,
in verbis
:

Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)

De mais a mais, o pleito de concessão de prisão domiciliar não fora requerido previamente ao juízo monocrático, vedando sua análise, neste Tribunal, sob pena de
supressão de instância
.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/10/2020